Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB O FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. DEMANDA EXECUTIVA QUE TEM POR OBJETO VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR-HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Observado que, na impugnação à penhora e nos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a impugnação, a agravante sustentou a impenhorabilidade das verbas atingidas pela constrição judicial, por se encontrarem depositadas em conta poupança, a rediscussão da questão em agravo de instrumento não configura hipótese de inovação recursal.
2. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a natureza alimentar do montante sobre o qual recaiu a constrição judicial.
3. A mera apresentação de extrato bancário, sem a devida comprovação da origem dos valores depositados em conta poupança, não constitui prova idônea da origem salarial da verba penhorada.
4. Observado que o cumprimento de sentença também tem por objeto honorários de sucumbência, que ostenta natureza alimentar, mostra-se inaplicável, em relação a tal verba, a proteção prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, até o limite do débito exequendo.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.